Tribunal: TJMT
Processo: 1046063-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046063-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAURA TRIELE ARRUDA DA COSTA - CPF: 013.116.781-23 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), CRISTINA DE TAL (APELADO), ESPÓLIO DE LOURIVAL PEREIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como LOURIVAL PEREIRA DA COSTA - CPF: 139.007.651-20 (APELADO), ESPÓLIO DE LOURIVAL PEREIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como LOURIVAL PEREIRA DA COSTA - CPF: 139.007.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ABERTURA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO DE IPTU. SUFICIÊNCIA. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de abertura de inventário dos bens deixados por Lourival Pereira da Costa. A
sentença entendeu que os documentos apresentados não garantem a propriedade do imóvel arrolado, constando registro em nome da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso.

2. Requerimentos do recurso: (i) reforma integral da sentença para determinar o prosseguimento do inventário; (
ii
) reconhecimento de que os comprovantes de IPTU constituem prova suficiente dos direitos possessórios; e (
iii
) citação de terceiros que ocupam o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os direitos possessórios sobre bem imóvel, desprovido de registro de titularidade em nome do de cujus, mas com robusta prova de exercício e vinculação fiscal, podem ser objeto de inventário e partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O inventário é procedimento destinado a apurar o acervo hereditário, liquidar eventuais dívidas e partilhar o patrimônio líquido entre os herdeiros, conforme
arts
. 1.784 e seguintes do Código Civil.

5. A herança constitui universalidade de direito que engloba não apenas a propriedade plena e registrada, mas todo e qualquer direito com expressão econômica, nos termos do art. 91 do Código Civil.

6. Os direitos possessórios sobre bens imóveis, por terem expressão econômica, integram o patrimônio do de cujus e são passíveis de partilha no processo de inventário. A ausência de registro do título de propriedade não obsta
a
inclusão dos direitos possessórios no acervo hereditário.

7. O contribuinte do IPTU é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, conforme art. 34 do Código Tributário Nacional. Se o falecido
consta como responsável tributário nos cadastros municipais e nos boletos de IPTU, presume-se que detinha a propriedade ou ao menos a posse qualificada sobre o bem.

8. A posse qualificada exercida com animus
domini
é direito autônomo, com inegável valor econômico, e é transmissível causa mortis. Negar a possibilidade de inventariar tais direitos seria esvaziar o conteúdo do direito sucessório em afronta ao princípio da função social da propriedade e ao direito fundamental à herança previsto no art. 5o, XXX, da Constituição Federal.

9. A legislação processual não exige
matrcula
imobiliária como condição para abertura do inventário, bastando a existência de documentos que permitam identificar o bem e vincular sua titularidade ao de cujus, conforme art. 620 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LAURA TRIELE ARRUDA DA COSTA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por LOURIVAL PEREIRA DA COSTA, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A decisão vergastada fundamentou-se na ausência de prova da propriedade do único imóvel arrolado, qual seja, o Lote n. 05, Quadra 46, do Loteamento Jardim Vitória, nesta Capital, por parte do de cujus, assinalando que a titularidade registral pertenceria à Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT.

Inconformada, a Apelante, única herdeira, sustenta, em síntese, que: (i) a prova de propriedade para fins de inventário não se restringe à matrícula imobiliária, sendo suficientes os documentos que vinculam o bem ao falecido; (
ii
) o de cujus figurava como contribuinte do IPTU perante o Município de Cuiabá, conforme certidão de inscrição imobiliária e comprovantes de pagamento, o que, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, presume a posse qualificada ou o domínio útil; (
iii
) a extinção prematura do feito viola os princípios da economia processual e da cooperação, obstando o direito da herdeira de regularizar o único bem deixado por seu genitor.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, determinando-se o regular prosseguimento do inventário.

Não foram apresentadas contrarrazões, porquanto não
angularizada
a relação processual com a parte adversa mencionada na inicial, a qual, inclusive, foi excluída da lide em decisão interlocutória anterior.

Dispensada a intervenção da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, por se tratar de interesse meramente patrimonial entre partes maiores e capazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se em verificar se os documentos apresentados pela inventariante são suficientes para autorizar a abertura e o processamento do inventário, ainda que não haja matrícula imobiliária em nome do falecido.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre Magistrado sentenciante, entendo que a r. sentença merece reforma.

O inventário é o procedimento destinado a apurar o acervo hereditário, composto por todos os bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido, para, após o pagamento de eventuais dívidas, proceder-se à partilha entre os herdeiros. A finalidade precípua, portanto, é a transmissão da herança, que, por força do princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), ocorre no momento do óbito.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria, em abono à instrumentalidade das formas e à efetividade da tutela jurisdicional, tem abrandado a exigência de prova formal e cabal da propriedade registral para a simples abertura e processamento do inventário. Exige-se, contudo, a demonstração de direitos e ações sobre o bem, os quais possuem inegável conteúdo econômico e, portanto, integram o espólio.

No caso em tela, a Apelante instruiu a petição inicial com documentos robustos que, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, indicam a
existência de direitos possessórios e obrigacionais do de cujus sobre o imóvel. O Boletim de Cadastro Imobiliário (Doc. 312621402) e o Extrato do Contribuinte (Doc. 312621436), ambos emitidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, são categóricos ao apontar o Sr. LOURIVAL PEREIRA DA COSTA como "Contribuinte Responsável" pelo imóvel, com inscrição ativa desde 06/04/1999
(id. 312621403 e 312621400).

Ora, a condição de contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por si só, constitui forte indício de titularidade de direitos sobre o bem, seja a propriedade, o domínio útil ou a posse com animus
domini
, conforme dicção do art. 34 do Código Tributário Nacional. Se o falecido, por mais de duas décadas, exerceu publicamente os deveres inerentes ao proprietário, recolhendo os tributos municipais, não se afigura razoável negar à sua única herdeira o direito de inventariar e partilhar os direitos e ações decorrentes dessa longeva relação jurídica.

Ainda que o registro imobiliário aponte a COHAB/MT como proprietária formal, tal fato não obsta a partilha dos direitos aquisitivos ou possessórios que o falecido detinha. É cediço que inúmeros imóveis, especialmente os oriundos de programas habitacionais, permanecem em nome do agente promotor por longos anos, mesmo após a quitação, pendentes de regularização.
Até lá, o adquirente exerce a posse com base em um justo título (contrato de promessa de compra e venda, termo de
ocupação, etc.
), e os direitos decorrentes dessa relação jurídica são perfeitamente transmissíveis aos seus herdeiros, que se sub-rogarão na posição contratual do falecido.

O inventário, nesse contexto, serve justamente como o instrumento hábil para que os herdeiros se sub-roguem nesses direitos e possam, posteriormente, buscar a regularização da propriedade em seus nomes.

Portanto, e
xtinguir o processo de plano, sem permitir a partilha de tais direitos, impõe à herdeira um ônus desproporcional, forçando-a, quiçá, a buscar a via complexa da usucapião, quando a sucessão causa mortis oferece um caminho mais célere e adequado para a transmissão do patrimônio amealhado em vida pelo seu genitor.

Ademais, a decisão objurgada vai de encontro aos princípios da economia processual e da cooperação (
arts
. 4o e 6o do CPC). O prosseguimento do inventário permitirá que se partilhem os direitos existentes, expedindo-se, ao final, o competente formal de partilha ou carta de adjudicação, que servirá como título hábil para que a herdeira, se for o caso, promova a regularização da titularidade dominial junto ao registro de imóveis ou perante a própria COHAB/MT.

Nesse sentido, colaciono precedente consentâneo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. SENTENÇA CASSADA. 1. O inventário destina-se à partilha de todo e qualquer bem que possua expressão econômica e que integrava o patrimônio do de cujus, o que inclui os direitos possessórios sobre bens imóveis. 2. A ausência de título de propriedade em nome do falecido não impede o processamento do inventário, uma vez que os direitos possessórios também são passíveis de partilha entre os herdeiros. 3. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. (TJ-GO, Apelação Cível 5208098-49.2020.8.09.0051, Rel. Des. JEOVÁ SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, julgado em 22/03/2022,
DJe
de 22/03/2022)

TJRJ, 0003669-72.2013.8.19.0011 – APELAÇÃO 1a Ementa Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME - Julgamento: 01/08/2018 – DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. BEM IMÓVEL SEM REGISTRO DE PROPRIEDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUTOR DA HERANÇA QUE EXERCIA A POSSE SOBRE O BEM. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Consoante o disposto no artigo 1.206 do Código Civil, a posse é transmitida "aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres", o que permite concluir que se trata de direito passível de sucessão causa mortis. 2. Ademais, o acervo hereditário é formado também por seus direitos e ações, de acordo com o artigo 620 do CPC. Assim, com o falecimento do possuidor direto, abre-se aos herdeiros, seja em nome
próprio ou em nome do espólio, a possibilidade de utilização das ações possessórias contra injustos possuidores, restando evidente, neste âmbito, o interesse de agir. 3. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 4. Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 01/08/2018.

Portanto, a existência de cadastro imobiliário municipal em nome do falecido, aliada ao histórico de recolhimento de tributos, configura prova suficiente para a admissibilidade e o processamento da ação de inventário, devendo a questão da regularização da propriedade ser resolvida posteriormente, se necessário, em via própria ou no curso do próprio inventário, caso se mostre viável.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para, em reforma à r. sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, partilhando-se os direitos e ações que o de cujus detinha sobre o imóvel descrito na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026